Tribunal: TJES
Processo: 0012607-18.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012607-18.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VÍCIO PREVISTO NO ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO SANADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, se vislumbra um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Constata-se no acórdão equívoco quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais majorados, devidamente sanados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e providos para fixar a majoração dos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento:
“1. Constatados os vícios no acórdão, possível sua sanação para constar que a majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) se dará sobre o valor atualizado da causa.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0012607-18.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
Advogados do(a) APELADO: HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - MG91263-A, MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - MG115451

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por

Direcional Engenharia S/A

contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que concluiu pelo
desprovimento
do recurso de apelação cível interposto.

A recorrente maneja seus aclaratórios apontando suposto vício quanto
contradição, sob o argumento de que o acórdão manteve a sentença anulatória (sem condenação líquida), mas majorou os honorários advocatícios com base no valor da condenação, quando, na verdade, deveria ter mantido como base o valor da causa.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

No caso, assiste razão ao embargante.

Quando da majoração da verba honorária em razão da sucumbência recursal, assim constou do voto condutor:

“[...] Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.[...]”

De fato, embora o acórdão tenha confirmado sentença anulatória, que não traduz condenação líquida, majorou os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, base inexistente no caso concreto, uma vez que a sentença havia fixado a verba sobre o valor da causa.

Dessa forma, o decisum padece de vício frente ao art. 85, §2º do CPC, que dispõe que, inexistindo condenação ou proveito econômico mensurável, os honorários devem ser calculados com base no valor atualizado da causa.

Portanto, a fim de corrigir o vício decorrente de equívoco de redação, assento que a majoração da verba honorária de 10% para 15% será sobre o valor atualizado da causa, tal como constou da sentença recorrida.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO
para sanar a contradição, alterando a conclusão do voto a fim de fixar a majoração dos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.